Tribunal: STF
Processo: HC 215850
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. ASPECTO QUALITATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.814.372/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto). Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante teve como negativa a circunstância judicial consequências do delito, fixando a pena-base 4 meses acima do mínimo legal. Na segunda, entendendo que a reincidência do acusado deveria preponderar sobre a confissão, realizou novo acréscimo, de 6 meses.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação da defesa. Na primeira fase do cômputo, afastou a negativação das consequências do crime, porém considerou desfavoráveis as circunstâncias do delito, mantendo inalterada a pena-base. Na segunda etapa, compensou a reincidência com a confissão. A pena foi redimensionada para 1 ano e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração foram rejeitados, e recurso especial, inadmitido.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se a interposição do agravo regimental, negado provimento pela Sexta Turma.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás alega a ocorrência de reformatio in pejus. Ressalta que o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, avaliou desfavoravelmente circunstância judicial não negativada na sentença, qual seja, as circunstâncias do crime. Argumenta que, ao reconhecer a invalidade da fundamentação adotada na primeira instância quanto às consequências do crime, caberia ao Tribunal tão somente afastar esse vetor e reduzir proporcionalmente a pena. Alude ao art. 617 do Código de Processo Penal.  



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a redução da pena para o mínimo legal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    8. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo. (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    9. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se pode permitir, dessa forma, que o Juízo ad quem agrave a situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. em 12/02/2008, p. 28/03/2008.   



    10. No caso em apreço, o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, considerou as circunstâncias do delito como vetorial desfavorável, inovando na condenação. Veja-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “(...) com relação ao acusado VICTOR, vislumbra-se da sentença condenatória que a magistrada a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou desfavorável somente as CONSEQUÊNCIAS, e o fez equivocadamente quanto aos fundamentos utilizados vez que "... incorre em erro a valoração negativa das consequências do crime com base no prejuízo financeiro suportado pela vítima, por ínsito ao tipo penal em espeque (crime contra o patrimônio), encontrando-se tal circunstância já embutida pelo legislador, sendo incomportável dupla valoração." (TJGO, Acrim n° 295867-48.2015.8.09.0175, Rel. DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1A C CRIMINAL, julgado em 11/08/2016, DJe 2103 de 02/09/2016). 



    Noutro ponto, em que pese a errônea fundamentação da negatividade referida, e tendo em vista a possibilidade de suplementação da fundamentação da dosimetria por esta Corte Revisora diante do efeito devolutivo do recurso de apelação, desde que não configure a reformatio in pejus, tenho como imperiosa a negatividade das CIRCUNSTÂNCIAS vez que o acusado, aproveitando-se da fragilidade da vítima - pessoa idosa, em momento de dificuldade, dentro de ônibus lotado, furtou-lhe a carteira com todos os pertences, efetuando de imediato, saques nos valores de R$ 400,00 e de R$ 250,00, em sua conta bancária já que junto ao seu cartão de banco em sua carteira, encontrava-se a senha bancária - extrapolando, por isso, o próprio tipo penal. Assim, desfavorável o vetor das CIRCUNSTÂNCIAS.



    (...)



    À luz de tais constatações, operada nova análise das vetoriais, a negatividade das CIRCUNSTÂNCIAS basta para a manutenção da pena-base fixada pouco acima do mínimo. 



    (...)



    Sendo assim, diante da suplementação de fundamentação ora efetivada com relação ao vetor das to CIRCUNSTÂNCIAS, impõe-se a manutenção da reprimenda basilar para o crime de FURTO praticado por VICTOR acima do mínimo to legal — 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. (...)” (e-doc. 11, p. 59-61; grifos nossos).   



    11. Da leitura do voto condutor do acórdão, nota-se que, apesar da exclusão da circunstância negativa “consequências do crime”, não houve a devida readequação da dosimetria da pena, uma vez que o Colegiado preencheu a lacuna deixada com as circunstâncias do delito.



    12. A providência viola o sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na fórmula ne procedat judex ex officio. Em outras palavras: diante de recurso exclusivo da defesa, deve o órgão ad quem limitar-se ao quanto lhe foi pedido.



    13. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema foi assim tratado em diversas ocasiões:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR RECÁLCULO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA PENA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre a qual já havia operado a coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tantum devolutum, quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à parte da sentença impugnada. 2. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 178.870-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).  



    14. No mesmo sentido: HC nº 185.787-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020; HC nº 129.333/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 14/12/2015; e HC nº 112.382/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 13/10/2015.  



    15. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para, excluindo a consideração negativa das circunstâncias do crime, estabelecer a pena-base do paciente no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão, mantidos os demais termos do título condenatório (processo nº 0063492-07.2017.8.09.0175, da 8ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO).



    16. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de setembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator